Tribunal: TJMT
Processo: 1024333-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024333-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CELSO LUIZ MARCA - CPF: 149.587.080-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 400mg EV para tratamento de melanoma em epicanto do olho direito (CID C43).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que envolve medicamento não incorporado ao SUS com valor anual superior a 210 salários mínimos, conforme Tema 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da competência jurisdicional, analisando a aplicabilidade do Tema 1234 do STF ao caso concreto e concluindo pela competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

5.

A fundamentação do acórdão baseou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da RENAME/SUS, mas que já sejam registrados na ANVISA.

6.

O inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1.

Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a questão da competência jurisdicional, ainda que chegue a conclusão diversa daquela pretendida pelo embargante.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no CC n. 178.461/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 11/1/2024;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1024333-45.2025.8.11.0000.

O caso versa sobre ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência, na qual o Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE 400mg EV ao paciente CELSO LUIZ MARCA, portador de MELANOMA EM EPICANTO DO OLHO DIREITO (CID C43).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à questão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. Sustenta que o medicamento Pembrolizumabe 400mg EV possui valor anual de R$ 568.960,62 (quinhentos e sessenta e oito mil reais, novecentos e sessenta mil reais e sessenta e dois centavos), ultrapassando os 210 salários mínimos estabelecidos no Tema 1234 do STF, o que atrairia a competência da Justiça Federal, com necessária inclusão da União no polo passivo.

Ao final, requer sejam acolhidos

os embargos

de declaração a fim de que seja realizada a remessa dos autos ao juízo competente, com base no Tema 1234 do STF.

Argumenta que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, conhecível de ofício, e que o acórdão deveria ter se pronunciado sobre tal questão, sob pena de nulidade. Invoca o Tema 1234 do STF (RE 1.366.243) para fundamentar seu pedido.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente a questão da competência, não havendo omissão a ser sanada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1024333-45.2025.8.11.0000.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à questão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com base no Tema 1234 do STF, que estabeleceria a competência da Justiça Federal para demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS cujo valor do tratamento anual seja igual ou superior a 210 salários mínimos.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifico que não há a alegada omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão da competência jurisdicional, conforme se depreende do seguinte trecho:

"
Da competência da Justiça Estadual e da legitimidade do Estado de Mato Grosso.
A questão central trazida pelo agravante diz respeito à competência para processar e julgar a demanda, irresignado, sustenta que o elevado valor do tratamento atrairia a competência da Justiça Federal, com necessária inclusão da União no polo passivo.
[...]
O agravante invoca o Tema 1234 do STF para sustentar a competência da Justiça Federal. Contudo, é necessário esclarecer que o referido tema trata especificamente da responsabilidade pelo custeio de medicamentos não incorporados ao SUS, mas não estabelece uma regra de competência jurisdicional baseada apenas no valor do medicamento.
[...]
Portanto, não há que se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, tampouco em necessidade de inclusão da União no polo passivo."

Como se vê, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da competência jurisdicional e a aplicabilidade do Tema 1234 do STF ao caso concreto, concluindo pela competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. O fato de o acórdão ter chegado a conclusão diversa daquela pretendida pelo embargante não configura omissão, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou para buscar a reforma do julgado. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de deficiência na fundamentação do recurso especial. Tal conclusão decorreu da análise do caso concreto e do entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Incabível, portanto, a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt no AREsp 1699986/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

Quanto à alegação de que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, conhecível de ofício, reitero que o acórdão embargado analisou expressamente essa questão e concluiu pela competência da Justiça Estadual, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, cumpre destacar que o Tema 1234 do STF (RE 1.366.243), invocado pelo embargante, foi julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, em 16/09/2024, com publicação da ata de julgamento em 19/09/2024, conforme informado pelo próprio embargante. No entanto, o acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, que reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da RENAME/SUS, mas que já sejam registrados na ANVISA.

O acórdão embargado citou expressamente precedente do STJ nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO QUE, EMBORA NÃO CONSTE NO RENAME, ESTÁ REGISTRADO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERVENSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 793 DO STF. NÃO OFENSA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO. [...] 3. A jurisprudência do STJ é pacífica em relação à inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa. [...] 6. Juízo de Retratação rejeitado. (AgInt no CC n. 178.461/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 11/1/2024.)"

Portanto, o acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, cabe ressaltar que o embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado, e não por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025